Tribunal: TJMT
Processo: 1007247-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007247-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROSILDA DE ARAUJO PORTO - CPF: 604.294.611-00 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS MENSAIS EM

FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE

CARTÃO DE CRÉDITO A QUE SE NEGA TER REALIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do
decisum
que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.

Na medida em que, a parte afirma e comprova

não ter celebrado qualquer contrato de cartão de crédito com a instituição financeira,

os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito que não contratou.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007247-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROSILDA DE ARAUJO PORTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no
1005160-94.2023.8.11.0003
por
ROSILDA DE ARAUJO PORTO
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido, suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referente a Cédula de Crédito Bancário (Proposta no371104775), até ulteriores deliberações deste juízo.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada.

Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato de empréstimo consignado celebrado, ja que gravada firmou o instrumento na modalidade digital, fornecendo seus documentos pessoais, com ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL e realizou todos os aceites necessários e individuais.

Defende que a probabilidade do direito para o deferimento da liminar não foi alcançada, visto que a decisão foi prolatada ANTES DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, tendo o Juízo de piso utilizado unicamente as alegações autorais., sendo que não há como concluir, em decisão liminar, que a contratação impugnada é indevida, uma vez que o provimento pleiteado se confunde com o próprio mérito da demanda.

Registra que a comercialização do empréstimo, pelo Banco PAN, ocorreu sem qualquer vício ou defeito, mediante assinatura digital, por biometria facial, com liberação do valor na conta corrente da parte agravada, no valor de R$ 15.248,64 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Alega não haver indício de urgência, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte do Recorrente.

Assevera que em nenhum momento foi comprovada pela parte agravada, a ocorrência de defeito na prestação de serviço pelo Banco PAN, ou mesmo que não estava ciente de como se daria a utilização do contrato de empréstimo e suas cobranças, não havendo nexo causal entre o suposto prejuízo tomado pela parte agravada e a conduta do Banco ora agravante.

Registra que o contrato não apresenta nenhum vício ou erro, visto que todas as cobranças são devidas e amparadas pela regularidade contratual, no qual o Agravado teve pleno conhecimento.

Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa.

Pede o deferimento da tutela recursal para revogar a tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata restauração dos descontos mensais no benefício da parte agravada, por ser exercício regular de um direito da instituição financeira, e a expedição de ofício à fonte pagadora para cumprimento da medida, e, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento,

A tutela recursal restou indeferida (id no 164016187).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo. (id no167177688)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO PAN S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Morais no
1005160-94.2023.8.11.0003
por
ROSILDA DE ARAUJO PORTO
deferiu o pedido de Antecipação de Tutela, para determinar que o banco requerido, suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referente a Cédula de Crédito Bancário (Proposta no371104775), até ulteriores deliberações deste juízo.

Alega o desacerto da decisão singular, porquanto não houve preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão da tutela antecipada, merecendo ser revogada;

que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito celebrado;

não haver indício de urgência, sendo que o instrumento firmado pelas partes prevê expressamente a autorização para o desconto, não configurando conduta irregular ou abusiva por parte do Recorrente; a que o contrato não apresenta nenhum vício ou erro, visto que todas as cobranças são devidas e amparadas pela regularidade contratual, no qual o Agravado teve pleno conhecimento, inclusive do saque de cartão de crédito por ele realizado; R
equer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que deferiu a tutela antecipada para cessar os descontos em folha de pagamento da Agravada, com relação ao contrato – cédula de crédito bancária – proposta no 371104775(id no 163791678), objeto dos autos.

Analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias constatadas quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo recursal, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão

“(...)
No caso em comento, verifica-se que a Agravada realmente comprova a transferência do valor de R$ 15.248,64 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) pelo Agravante para a sua conta corrente, conforme Ted id no 111630582, entretanto, alega que foi vítima de fraude, tanto que realizou o boletim de ocorrência constante no id no 111630585, relatando que recebeu depósito indevido em sua conta, fato esse que demonstra a sua boa fé.

Entretanto, na medida em que a Agravada afirma veementemente não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, os documentos juntados pela parte autora, resta incontestável a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito,
a priori
, que alega desconhecer e não ter contratado.

Sobre o assunto, é o entendimento do STJ:

“
Na hipótese, reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório [...] Recurso especial provido para determinar a inversão do ônus da prova na espécie.”
(REsp 915.599/SP – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 05.09.2008)

Ademais, nota-se que referidos descontos em sua conta corrente para suposto pagamento de empréstimo que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar.

Por outro lado, o contrato trazido pelo agravante (id no 163791678) ainda demanda maior análise pelo juízo de piso.

Outrossim, não se pode falar em ofensa ao contraditório, posto que este pode ser postergado após a apreciação da tutela de urgência.

Ressalto, ainda, que o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravante, na medida em que, sendo revertida a decisão, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.

A propósito, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Não merece reparos a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento da parte ora agravada, tendo em vista a suspeita de contratação fraudulenta.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70059461137 RS , Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 05/06/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/06/2014)

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO
.
(TJ-RS Agravo No 70055312862, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível)

(id no 164016187)

Verifica-se que a Agravada comprova

a transferência do valor de R$ 15.248,64 (quinze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) pelo Agravante para a sua conta corrente, conforme Ted id no 111630582, entretanto, alega que foi vítima de fraude, tanto que realizou o boletim de ocorrência constante no id no 111630585, relatando que recebeu depósito indevido em sua conta, fato esse que demonstra a sua boa fé e evidenciando

a probabilidade do seu direito, não podendo sofrer descontos por débito, que alega desconhecer.

Ademais, nota-se que referidos descontos em seu benefício, que afirma não ter contratado, pode em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar.

Com efeito, não se pode olvidar que o contrato trazido pelo agravante (id no 163791678) ainda demanda maior análise pelo juízo de piso.

Sendo assim, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto, não se admite o desconto em benefício previdenciário para adimplemento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, quando resta dúvida a respeito da veracidade do instrumento contratado.

A propósito:

EMENTA: REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RCURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Apelação da parte ré. DESCONTO EM CONTA SEM AUTORIZAÇÃO – RETENÇÃO DO SALÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Nos termos da Resolução n. 3402/2006 do BACEN, o cliente, ao realizar a portabilidade de seu salário, não pode se eximir do pagamento dos contratos já realizados. A resolução do Banco Central, na hipótese de opção, pelo cliente, de transferência de seu salário para outra instituição financeira, o que se denominou de portabilidade, a transferência deve ocorrer no mesmo dia, no valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com ele contratados, relativamente a empréstimos de financiamentos ou outras contratações. No caso dos autos, não restou comprovada a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente. Portanto, sem ter havido a comprovação da contratação através da modalidade de débito em conta corrente, se torna ilícito o desconto procedido pelo banco réu. Por esse motivo, impõe-se a restituição dos valores indevidamente apropriados pelo demandado. (...). Apelação Cível Desprovida. Recurso Adesivo Conhecido Em Parte E, Na Parte Conhecida, Parcialmente Provido.(TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70073753535 - Regime de Exceção – Rel. Des. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR - Julgado em 12.12.2018)

Por outro lado, bem fundamentou a decisão recorrida:

“(...)
o artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DAS PARCELAS ORIUNDAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FATO NEGATIVO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA. O deferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte nega a existência de contratação e os elementos constantes nos autos demonstram a verossimilhança de suas alegações, deve ser deferido o pleito de suspensão dos descontos em conta, por tratar-se de medida de simples reversibilidade. Não é razoável exigir-se da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica), sob pena de condicionar a prestação jurisdicional à realização de conduta impossível de ser praticada” (TJ-MG - AI: 10000210279881001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS - PREENCHIDOS. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência, no sentido de suspender os descontos nos benefícios previdenciários da parte agravante” (TJ-MG - AI: 10000200449338001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) (grifo nosso).

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará ao réu, o qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, considerando o comprovante de depósito judicial, acostado aos autos no (Id.111695767), hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referente a Cédula de Crédito Bancário (Proposta no371104775), até ulteriores deliberações deste juíz. (...)”

ID No 163791671

Assim, entendo que inexiste qualquer mudança nas situações fáticas quando da apreciação de indeferimento da medida liminar ao Agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023